Tribunal: STF
Processo: RE 168804
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. APLICAÇÃO DA
EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO ART. 58 E PARAGRAFO ÚNICO  DO
ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, A PARTIR DE DATA POSTERIOR A ABRIL
DE 1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT
DA CARTA DE 1988, QUE NÃO PROCEDE.  RECURSO NÃO CONHECIDO.